Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ESTUPRO, HOMICÍDIO E ROUBO. SAÍDA TEMPORÁRIA. ALBERGUE ADMINISTRADO PELO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM MENORES DE IDADE. INEXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão que indeferiu o pedido de saída temporária sob o fundamento de que o sentenciado foi condenado por crime contra a dignidade sexual, não sendo possível evitar seu contato com menores de idade, porque as unidades de acolhimento são localizadas em áreas urbanas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante, condenado pela prática de múltiplos crimes, incluindo estupro e homicídio, tem direito ao benefício da saída temporária, previsto no artigo 122, da Lei de Execução Penal, mediante acolhimento em albergue da SEDES.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 122, da Lei de Execução Penal, prevê ser direito do condenado que cumpre pena no regime semiaberto a saída temporária do estabelecimento prisional, sem vigilância direta, condicionada ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como à compatibilidade com os objetivos da pena, conforme artigo 123, inciso III, do referido diploma normativo.
4. Em se tratando de condenado por crimes praticados com violência real, inclusive contra a dignidade sexual, necessária maior cautela na sua reinserção ao convívio em sociedade, especialmente quando existir a possibilidade do contato com menores durante o benefício de saídas temporárias.
5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, não há como conceder ao agravante saídas temporárias diante da inviabilidade de garantir que ele não manterá contato com crianças e adolescentes, ainda que se trate de abrigo destinado a homens adultos, até porque não há previsão de vigilância direta suficiente para obstar eventual recidiva, considerando que tais unidades são localizadas em áreas urbanas nas comunidades do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, artigos 122 e 123.